Tribunal: TJBA
Processo: 8051203-44.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8051203-44.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: JOCILIA RITA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 8016794-81.2019.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE necessidade de liquidação, insuficiência e precariedade da liquidação coletiva e ausência de liquidação rejeitadas, face à suspensão da obrigação de pagar com fulcro no tema 1169 do stj. precedentes desta corte. prosseguimento quanto a obrigação de fazer. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE FIRMOU A COMPREENSÃO DE QUE OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ALCANÇAM TODOS OS ASSOCIADOS, OU PARTE DELES, CUJA SITUAÇÃO JURÍDICA SEJA IDÊNTICA ÀQUELA TRATADA NA DECISÃO DA IMPETRAÇÃO COLETIVA, SENDO IRRELEVANTE QUE, NO CASO, A FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO TENHA OCORRIDO APÓS A IMPETRAÇÃO DA EXECUÇÃO. PARIDADE VENCIMENTAL RECONHECIDA EM FAVOR DA EXEQUENTE. PRECEDENTES desSa corte e dos tribunais superiores. DEVER DE IMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO pelo estado da bahia proporcional à carga horária de 20 (vinte) horas semanais. precedentes judiciais. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOs sUCUMBENCIAIS. ENTENDIMENTO sUMULADO PELO STF. ENUNCIADO 345 DO STF: SÃO DEVIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA FAZENDA PÚBLICA NAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÕES COLETIVAS, AINDA QUE NÃO EMBARGADAS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051203-44.2023.8.05.0000, em que figuram como Exequente JOCILIA RITA DOS SANTOS e como Executada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por REJEIAR A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, nos termos do voto da relatora. Salvador, (datado e assinado digitalmente) Desa. Marielza Brandão Franco Relatora